Tribunal: STF
Processo: Rcl 6155
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-02
Data de publicação: 2010-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO: NOMEAÇÃO 
   E POSSE DE CANDIDATO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA 
   AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE 4. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO 
   JUDICIAL RECLAMADO: PREJUÍZO DA RECLAMAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA 
   DE MÉRITO CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO. 
Inadmissível o prosseguimento de reclamação 
   contra decisão definitiva, ainda que nela se confirme o que tinha 
   constituído efeito da tutela inicialmente requerida.